Tribunal: TCU
Processo: 029.140/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Processo administrativo sobre as providências para cumprimento, no âmbito do TCU, das determinações emanadas por meio de acórdão prolatado no âmbito de representação cujo objetivo foi regularizar o pagamento da remuneração do cargo em comissão (opção do art. 193 da Lei 8.112/1990) aos servidores que implementaram os requisitos para aposentadoria após 16/12/1998, data da publicação da Emenda Constitucional 20/1998, bem como aos beneficiários de pensão decorrente de aposentadoria nas mesmas condições.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo, em que se aprecia proposição da Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal para aplicação da disposição contida no subitem 9.4 do Acórdão 565/2021-TCU-Plenário , dirigida a toda Administração Federal, aos aposentados e pensionistas deste Tribunal anteriormente alcançados pelas regras do Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos do art. 16, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal: 9.1. declarar a prevalência das disposições do Acórdão 565/2021-TCU-Plenário , incluindo o respectivo subitem 9.4, em relação ao decidido no Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão à Secretaria Geral de Administração.